Tribunal: TJBA
Processo: 0004772-98.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004772-98.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALVA PEREIRA DOURADO e outros

Advogado(s)
:
FABIANA ALVES SANTOS, NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, LARISSA LEAL DE OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA LEAL DE OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA, CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA, KATIA CRISTINA ROCHA ZANOVELLO, Bruna Gonçalves de Freitas Zanovello registrado(a) civilmente como BRUNA GONCALVES DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Dalva Pereira Dourado contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Centro de Especialidades Odontomédicas Ltda., reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos da autora. A embargante sustenta existência de contradição e omissão quanto à análise da prova documental relativa a suposto erro médico em exame realizado pelo Dr. José Fortunato, requerendo a correção dos vícios apontados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

2. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, pois analisou de forma fundamentada as questões suscitadas, sendo desnecessária a repetição de argumentos já enfrentados.

3. A alegação de ausência de análise da prova documental reflete mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 09/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de n. 0004772-98.2013.8.05.0110, em que figuram como embargante
DALVA PEREIRA DOURADO
e como embargados
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09